Tribunal: CARF
Processo: 14041.000726/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000726/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS ATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
LANÇAMENTO POR BATIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP. GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS.
Não prosperam as alegações de falta de motivação e de inexistência de
embasamento fático por não se ter comprovado o não recolhimento do
declarado, eis que se evidenciou no Discriminativo Analítico do Débito - DAD
os valores devidos a partir do declarado em GFIP e a insuficiência dos
recolhimentos das GPSs do período para saldá-los, constando os recolhimentos
havidos no RDA - Relatório de Documentos Apresentados e a apropriação
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e no próprio
DAD.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000726/2007-55
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado para as
competências de 01/1999 a 05/2000. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD, DEBCAD n°
37.007.629-0, em nome da empresa em epígrafe, no valor de R$ 170.514,04, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social a cargo da empresa, a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a contribuição
destinada aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE)
incidentes sobre a remuneração para segurados que lhe prestaram serviço no período de
01/1999 a 05/2000 e 12/2004 a 11/2005, além de acréscimos legais decorrentes de
recolhimentos em atraso.
Os valores lançados foram apurados mediante o confronto dos valores declarados pelo
contribuinte. em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social e Folhas de Pagamento do 13° salário com
os recolhimentos correspondentes efetuados pela empresa por GPS - Guia da
Previdência Social.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 44/49, o fato gerador das contribuições
lançadas é o pagamento de remunerações aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa, apurados com base nas informações
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, obtidas por intermédio dos Sistemas
Informatizados da Previdência Social.
A presente ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Auditoria
MPF - A n ° 09369770F00, de 16/01/2007, às fls. 34, com ciência do contribuinte em
15/02/07 e validade prorrogada pelos MPF Complementares 01,02, e 03 até 30/09/07.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

Conforme despacho de fls. 78, a notificada apresentou defesa tempestiva, às fls. 51/63
na qual alega, em apertada síntese :
que houve abuso de poder de fiscalizar, pois o prazo assinalado para cumprimento do
MPF era até 27/03/2007, no entanto, sem qualquer fundamentação foi prorrogado por
duas vezes;
que houve cerceamento do direito de defesa em razão da falta de fundamentação legal
que supostamente corrobora o Auto de Infração;
- que o valor da multa tem caráter confiscatório,
- que é inconstitucional e ilegal a cobrança da Taxa SELIC, conforme jurisprudência
acostada aos autos;
- que as contribuições devidas à Seguridade Social devem observar as regras do Código
Tributário Nacional no que tange à decadência e prescrição
Ante o exposto requer que a NFLD seja julgada nula.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. APURAÇÃO COM BASE EM GFIP.
De acordo com o § Io do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, a declaração em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações
à Previdência Social - GFIP constitui confissão de dívida.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos
os relatórios foram entregues ao contribuinte e havendo a indicação clara e
precisa dos fatos geradores, a forma de apuração do crédito e os dispositivos
legais que amparam o lançamento, informações essas que possibilitam ao
impugnante o exercício do pleno direito de defesa.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
10 anos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas lançar o tributo, nos moldes da
legislação que o instituiu.

Intimado da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
210/224), tempestivamente, em 28/08/2008, alegando, em síntese que:
- A decadência do direito de o Fisco lançar o crédito tributário.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

- Omissão na apreciação de matéria constitucional.
- As divergências apuradas entre GFIP x GPS não podem fundamentar o
lançamento.
- Os cálculos do lançamento merecem ser integralmente revistos, tanto nas
contribuições principais, como na de terceiros, pois a NFLD engloba contribuições individuais e
de empregados, com alíquotas que não são aplicáveis.
- O procedimento é nulo ainda, porque não separou devidamente em NFLD
distintas, os fatos que têm origens diferenciadas, como as contribuições patronais, as de terceiros,
as dos empregados, e os respectivos encargos, conforme exige o processo administrativo fiscal.
- Houve ainda, excesso de prazo da fiscalização tomando o MPF irregular, porque
não houve a intimação do contribuinte em seu devido tempo e nas respectivas renovações, que
nem ao mesmo, sabe se ocorreu dentro do tempo, por falta da referida intimação.
- Ilegalidade da multa de ofício e sua cumulação com juros.
- Ilegalidade da utilização de juros (Taxa Selic).

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência
pessoal ocorrida em 17/09/2007 (fl.2). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/1999 a
05/2000 e de 12/2004 a 11/2005.

Assim, restam fulminadas pela decadência as competências de 01/1999 a 05/2000.

Preliminarmente

Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter tido ciência da dilação
do prazo fixado no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (Portaria SRF n° 6.087, de 2005, art.
13, § 1°; Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 7°, I e § 2°, e 8°; e CTN, art. 196).
O MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária e eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento. Note-se que o MPF, não se confunde com o Termo de
Início de Fiscalização, este último sendo o emitido para fins dos arts. 7°, I e § 2°, e 8° do Decreto
70.235, de 1972, e 196 do CTN.
A competência para lavrar o Auto de Infração decorre de lei (Lei n° 10.593, de
2002) e não do ato de controle gerencial documentado no MPF.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais contempla o
entendimento de o MPF ser apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que,
por consequência, não afeta o lançamento quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
(Acórdão n° 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
(Acórdão n° 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO
ANULA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em sua emissão ou
prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
(Acórdão n° 9202-007.528, Sessão de 31/01/2019)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

Ao tempo do Conselho de Recursos da Previdência Social, a Câmara Superior,
especializada em matéria de custeio, editou-se inclusive o seguinte enunciado:
Enunciado n° 25 (Resolução CRPS n° 1, de 2006, DOU 06/03/06)
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.
Impõe-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade.

Nulidade por Erro de Procedimento

A recorrente suscita a nulidade do lançamento por erro no procedimento fiscal,
pelo fato de não ter separado devidamente em NFLD distintas, os fatos que têm origens
diferenciadas, como as contribuições patronais, as de terceiros, as dos empregados, e os
respectivos encargos, conforme exige o processo administrativo fiscal.
Todavia, não há embasamento legal que justifique a insurgência da recorrente, isto
porque a exigência do crédito tributário-previdenciário é disciplinado por lei específica e os
procedimentos atinentes à fiscalização e cobrança justificam o lançamento em conjunto da cota
patronal, segurados, GILRAT e terceiros separados por rubricas quando decorrentes de idênticos
fato gerador e base de cálculo.
Prevê a Lei no 11.457/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receit
a Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar
e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recol
himento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a tít
ulo de substituição. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1o O produto da arrecadação das contribuições especificadas no caput deste artigo e a
créscimos legais incidentes serão destinados, em caráter exclusivo, ao pagamento de be
nefícios do Regime Geral de Previdência Social e creditados diretamente ao Fundo do R
egime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 68 da Lei Complementar no 10
1, de 4 de maio de 2000.
§ 2o Nos termos do art. 58 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil prestará contas anualmente ao Conselho Nacion
al de Previdência Social dos resultados da arrecadação das contribuições sociais destina
das ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social e das compensações a elas
referentes.
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às co
ntribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a Secretari
a da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência So
cial.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devid
as a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vig
or, aplicando-
se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (
Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 1o A retribuição pelas serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três intei
ros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso estabel
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

ecido em lei específica. (Vide Media Provisória no 932, de 2020) Convertida na
Lei no 14.025, de 2020
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditad
a a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a
título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-
se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o dest
a Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Assim sendo, resta afastada a preliminar de nulidade.

Das Divergências Apuradas - Ônus da Prova
Sustenta a recorrente que as divergências apuradas entre GFIP x GPS não podem
fundamentar o lançamento, bem como que os cálculos do lançamento merecem ser integralmente
revistos, tanto nas contribuições principais, como na de terceiros, pois a NFLD engloba
contribuições individuais e de empregados, com alíquotas que não são aplicáveis.
As alegações supra assinaladas são genéricas e não justificadas. Não houve
presunção indevida dos fatos geradores e nem arbitramento da base de cálculo, mas lançamento
tendo por base documental as próprias GFIPs elaboradas pela recorrente, cabendo à empresa a
demonstração de eventuais inconsistências nas GFIPs.
Cabia à recorrente demonstrar a inclusão indevida nas GFIPs de base de cálculo
ou contribuições inconstitucionais ou indevidas ou a não consideração de compensação
veiculada nas GFIPs. Não detecto nos autos prova em tal sentido.
A auditoria explicitou os fatos constitutivos extraídos de prova documental em
poder da empresa, GFIPs e GPSs. Cabia à contribuinte fazer prova em contrário, contudo o que
se constata, como dito, são alegações genéricas e que vão de encontro à legislação que rege o
procedimento de constituição do crédito tributário.
Destarte, não merecem prosperar as alegações recursais.

Da Alegação de Ofensa a Princípios Constitucionais

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta que o lançamento foi pautado em uma legislação
inconstitucional e relata ofensas aos princípios da vedação ao confisco.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.
Dos Juros - Taxa Selic
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARFn°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Assim sendo, improcede a insurgência da recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo a decadência do crédito tributário para as competências de
01/1999 a 05/2000.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000726/2007-55

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital